Tribunal: STF
Processo: RE 1493806
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO VENCIMENTO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Colégio Recursal de Catanduva/SP:



    “Recurso Inominado. Servidor público municipal. Professor da rede pública do Município de Santa Adélia. Pretensão ao recebimento do Piso Salarial Nacional, nos termos da Lei Federal n. 11.738/2008 (Lei de abrangência nacional), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167. Município deve adequar os vencimentos que paga aos integrantes do magistério ao piso salarial mínimo previsto na norma federal. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido” (fl. 2, e-doc. 16).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. O recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. X do art. 37, o § 7º do art. 167 e o inc. XII do art. 212-A da Constituição da República.



    Argumenta que “o caso é de nulidade absoluta da portaria 067/2022, pois não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei 14.113/20, que substituiu a norma anterior, criando o novo Fundeb. A situação resta claramente retratada no início do referido parecer do MEC” (fl. 14, e-doc. 21).



    Assevera ter sido “revogada a lei que estabelecia a base de cálculo para atualização do piso nacional salarial do magistério, surgindo aqui o vácuo legislativo detalhado pelo próprio parecer do MEC. Essa situação acarreta a premissa lógica de análise: a Lei 11.494/2007, que estabelecia a base do piso do magistério, foi revogada” (fl. 18, e-doc. 21).



    Enfatiza que “o aumento do piso salarial aos professores da rede de educação básica pública poderá causar um real e significativo impacto financeiro aos cofres do município. Por isso, o aumento do piso é inconstitucional, já que não indica a fonte de recurso” (fl. 24, e-doc. 21).



    Pede, “considerando que a Constituição Federal exige a regulamentação de lei especifica, inciso XII do art. 212-A, o que não foi feito, portanto a portaria n. 67/2022 não possui base legal, infringindo, ainda, o inciso II do art. 5º, inciso X do art. 37, e, também, por não indicar a fonte de recurso, infringe o § 7º do art. 167, todos da Constituição Federal, (…) que seja dado provimento ao recurso, julgando improcedente o pedido” (fl. 24, e-doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No acórdão recorrido, o Colégio Recursal de Catanduva/SP manteve a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Santa Adélia/SP, que resolveu a controvérsia sobre a “aplicação do piso salarial nacional ao vencimento da parte autora [recorrida], conforme valor fixado na Portaria n. 67, de 04/02/2022, do MEC e em consonância com as determinações da Lei n. 11.738/2008” (fl. 1, e-doc. 6), com os seguintes fundamentos:



    “(...) tratando-se, a situação, de uma antinomia real, impõe-se a utilização dos métodos de integração do direito para o fim de colmatar as lacunas existentes, conforme dispõe o art. 4º da LINDB. 



    Em que pese os pareceres apresentados pela municipalidade indicando ‘vácuo legislativo’ sobre o tema, bem como o argumento de que deveria ser utilizado outro critério para atualização, entendo que, na ausência de norma para tratar do referido cálculo, enquanto não houver uma decisão definitiva e vinculante sobre o assunto a abranger, também, os professores municipais, a melhor solução para o caso é a utilização dos parâmetros utilizados até então, no sentido de que é possível utilizar para 2022, o tratamento dado até então baseado na Lei nº 11.738/2008, devido à inexistência que norma que o substitua, conforme indicado no parecer homologado pelo Ministério da Educação, cujos fundamentos me reporto. 



    Em consulta ao portal do Ministério da Educação, verifica-se que Portaria nº 67/2022, inclusive, aprovou referido parecer que, utilizando-se o indicador de atualização dado por meio da Lei nº 11.738/2008, apresentou o valor do piso salarial nacional dos profissionais do magistério da educação básica pública, para o ano de 2022, no importe de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para carga horária de 40 horas semanais. (…)



    Conforme comprovou a autora às fls. 03/04 e 12/16, ela está recebendo, pela jornada mensal de 150 horas mensais trabalhadas (30 horas semanais), desde janeiro de 2022, valor menor do que o Piso Nacional dos Professores, conforme disposto na Lei n. 11.738/2008 e fixado pela Portaria n. 67/2022 do MEC. No caso, ela deveria receber, por hora-aula, o montante de R$19,23 (dezenove reais e vinte e três centavos), considerando que a Portaria invocada fixou, para uma jornada de 40 horas semanais, o valor de R$3.845,63 (três mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos). No entanto, a servidora vem recebendo o valor de R$14,53 (quatorze reais e cinquenta e três centavos) por hora-aula (valor obtido pela divisão do valor apontado como salário-base somado ao valor pago pela requerida como complementação do piso fls. 15/20).



    Assim sendo, tem direito a requerente ao reajuste pretendido, para fins de adequação ao piso nacional, nos termos da fundamentação acima exposta. 



    Anoto, por fim, que o acolhimento do pedido inicial não configura aumento de vencimentos, mas tão somente adequação deles ao valor fixado para o piso da categoria, e que a eventual verba paga à requerente a título de ‘complementação do piso’ a fim de suprir/elidir a diferença entre o valor do salário base e o piso nacional, não afasta a procedência do pedido, já que inferior ao valor efetivamente devido” (fls. 4-5, e-doc. 8).



    A controvérsia foi dirimida pelas instâncias de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos. 



    Para rever a conclusão adotada pela Turma do Juizado Especial, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao processo (Leis ns. 11.494/2007, 11.738/2008 e 14.113/2020 e Portaria n. 67/2022 do Ministério da Educação). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. RECÁLCULO DO SALÁRIO-BASE. PORTARIA N. 67/2022 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.484.692-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Piso nacional salarial do magistério público. Lei nº 11.738/2008. Diferenças salariais. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.476.043-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 19.3.2024).



    Em sessão virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024, o Supremo Tribunal Federal julgou questão referente à aplicação do piso nacional aos vencimentos dos professores do Município de Santa Adélia/SP e reafirmou essa orientação jurisprudencial, ao assentar que “a controvérsia não alcança estatura constitucional (...) nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, procedimentos vedados em sede extraordinária” (ARE n. 1.476.043-AgR-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.5.2024).



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.326.541-RG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente à “adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada” (Tema 1.218, Plenário, DJe 11.3.2024).



    Não é o caso, entretanto, de determinar o sobrestamento deste recurso com fundamento no Tema 1.218 da repercussão geral, pois se trata de matéria diversa, referente a recálculo de vencimentos de professores da rede pública de ensino municipal.



    Confirmando esse entendimento, a Turma Recursal de origem, ao admitir o presente recurso extraordinário, enfatizou que a matéria discutida, nesta sede recursal, está relacionada à validade jurídica “da Portaria nº 67/2022, editada pelo Ministério da Educação (MEC)” (fl. 3, e-doc. 40), aplicada à espécie em exame. 



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora